Tribunal: TJDFT
Processo: 0753105-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0753105-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MOISES SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRANTE: RAFAEL NASCIMENTO ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES